Tribunal: TJMT
Processo: 1033893-45.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033893-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), EDILSON BARROS MIRANDA - CPF: 696.911.851-72 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CONFECCOES MP LTDA - CNPJ: 46.741.980/0001-84 (AGRAVANTE), EDILSON BARROS MIRANDA - CPF: 696.911.851-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA PARA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A empresa agravante argumenta ser de pequeno porte e que comprovou documentalmente sua incapacidade de arcar com as custas judiciais, pleiteando a reforma da decisão para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a condição de pequena empresa da agravante e a avaliação de suas cotas sociais são suficientes para comprovar a insuficiência financeira;

(
ii
) avaliar se os documentos apresentados pela agravante atendem aos requisitos para a concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de justiça gratuita para pessoa jurídica exige comprovação da incapacidade financeira, conforme § 2º e § 3º do artigo 99 do CPC e a Súmula 481 do STJ.

O capital social declarado pela agravante não é suficiente, por si só, para demonstrar a insuficiência financeira, sendo necessária a apresentação de documentos adicionais, como balanços patrimoniais e extratos bancários.

Os extratos bancários apresentados estavam inacessíveis devido à proteção por senha, impossibilitando sua análise pelo juízo.

A decisão original mitigou os custos processuais ao autorizar o parcelamento das custas em seis parcelas mensais e sucessivas, garantindo o acesso à justiça de forma proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus à justiça gratuita desde que comprove sua insuficiência financeira com documentos idôneos.

A inexistência de elementos probatórios claros que demonstrem a impossibilidade de arcar com as custas judiciais inviabiliza a concessão da gratuidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481;
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 08/05/2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
ela
CONFECÇÕES MP LTDA
,

com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos dos da Ação
de
R
evisão de
C
l
á
usulas
C
ontratuais
nº
1038512-89.2024.8.11.0041
, ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
,
indeferiu-lhe
o pedido de justiça gratuita.

Para tanto,
a
agravante alega que
provou
não ter

condições financeiras
de

suportar
o pagamento d
as custas judiciais
, sobretudo por se tratar de uma empresa
de pequeno porte
.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais. 2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse
entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018)

Acerca da pessoa jurídica especificamente, dispõe o verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012,
DJe
01/08/2012)

No caso em tela,
a empresa agravante fundamenta seu pedido de gratuidade em razão de se tratar de uma empresa de pequeno porte
, cujas cotas sociais estão avaliadas em R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais)
.

Com efeito, em que pese
o capital social não representar, por si só, liquidez imediata, não foram apresentados documentos hábeis a comprovar a alegada incapacidade financeira, como extratos bancários, balanços patrimoniais ou outros elementos que demonstrem a inexistência de fluxo de caixa ou rendimento suficiente para o custeio das despesas processuais.

Nesse particular, em relação aos documentos que comprovariam a movimentação financeira da agravante, a parte juntou
a
os autos extrato bancário, o qual somente é acessado por meio de senha, o que
o
tornou impossível
de
análise, conforme registrado na decisão censurada.

No mais, como forma de mitigar
os possíveis impactos financeiros
, foi
autoriza
do
o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais e sucessivas, solução que atende ao princípio do acesso à justiça de forma proporcional e razoável
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025